Tribunal: TJBA
Processo: 8011837-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011837-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AM/PM COMESTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

AGRAVADO: TR ECOPOSTO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
CASSIANO ALTOE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA SEM PERTINÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 63, §§ 1º, 3º E 5º, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.879/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a ineficácia de cláusula contratual de eleição de foro e declinou a competência para o foro do local de cumprimento da obrigação. A cláusula havia fixado foro em comarca sem qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com o objeto da relação jurídica controvertida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro firmada entre pessoas jurídicas, à luz da nova redação do art. 63 do CPC, e se é legítimo o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial pelo juízo de origem, em razão da ausência de pertinência territorial da cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de eleição de foro em contratos civis e empresariais só produz efeitos quando observar os critérios legais de pertinência territorial com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme estabelece o art. 63, § 1º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.879/2024.

4.
A nova legislação permite, expressamente, o reconhecimento de ofício da ineficácia da cláusula de eleição de foro abusiva, antes da citação, nos termos dos §§ 3º e 5º do mesmo artigo.

5.
A ausência de qualquer demonstração de vínculo entre o foro eleito e as partes ou a obrigação contratual autoriza o juízo a declarar a cláusula inválida, garantindo a observância do princípio do juiz natural e da racionalidade na distribuição da justiça.

6.
A livre escolha de foro não é absoluta e não pode ser utilizada para justificar ajuizamento aleatório de ações em foros sem conexão com o litígio, sob pena de violação aos princípios constitucionais da eficiência, da razoável duração do processo e do devido processo legal.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de aplicação imediata da nova redação legal, inclusive a processos em curso, com base no princípio do
tempus regit actum
e na teoria dos atos processuais isolados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011837-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AM/PM COMESTIVEIS LTDA
e como apelado
TR ECOPOSTO LTDA e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente